Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGOS 33, 47, 59 DA LEI FEDERAL 7.357/1985. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. ARTS. 3o E 21 DA LEI FEDERAL 14.010/2020. pedido de CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada observou o disposto nos artigos 33, 47 e 59 da Lei Federal 7.357/1985 no tocante ao prazo prescricional do título executado. 1.1. Como bem definido, cheque emitido em 10/2/2020, em Brasília/DF (mesma praça), prazo de 30 (trinta) dias para apresentação (art. 33 da Lei 7.357/1985), termo final o dia 10/3/2020 e a partir do qual a contagem do prazo de seis meses, termo final o dia 10/9/2020. Demanda proposta em 6/8/2020, não há que se falar em prescrição.
2. E mesmo que assim não fosse, de se ver que a Lei Federal 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/6/2020 (dia de sua publicação/entrada em vigor) a 30/10/2020.
3. "Não é possível admitir a condenação do recorrente por litigância de má-fé porque interpôs apelação de decisão que lhe foi desfavorável, sob pena de ferir o direito da parte de recorrer. ( )" (Acórdão 1242585, 07095305120198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.